Tribunal: TJMT
Processo: 1017835-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017835-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR SILVA OLIVEIRA - CPF: 047.204.181-98 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), VICTOR SILVA OLIVEIRA - CPF: 047.204.181-98 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZY CAETANO PRESENTE - CPF: 062.761.281-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – 1. ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – DESCUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO No. 62/2020-CNJ – APORTE DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE APÓS O ENCERRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO APFD – IMPROCEDÊNCIA – FOTOS ANEXADAS EM TEMPO HÁBIL – ANÁLISE PELO MAGISTRADO – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS PROTETIVAS – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERAL.

1. Se o registro fotográfico do rosto e corpo inteiro do paciente aportou ao Auto de Prisão em Flagrante em tempo para a análise do magistrado, possibilitando a constatação de eventuais indícios de tortura ou maus tratos, não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 8o, II, da Recomendação no. 62/2020 do CNJ.

2. Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente não são suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos;

4.
Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Victor Silva Oliveira
contra ato do Juízo da 4a Vara de Juara/MT., que estaria submetendo-o a constrangimento ilegal decorrente de: a) ofensa à Recomendação no 62/2020 do CNJ, diante da falta de registro

fotográfico do paciente no APFD antes do seu encerramento e distribuição; b) desnecessidade da custódia e falta de fundamentação idônea do decreto cautelar; c) existência de predicados pessoais favoráveis ao Paciente; e d) ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões.

O pedido inicial e os documentos que o instruíram foram anexados ao Id. 55110495.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 55508488).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 55972419).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 56947466):

Habeas corpus
. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Art. 129, §9o, e art. 163, ambos do CP, e art. 24-A, da Lei 11.340/06. 1. Aventada nulidade do auto de prisão em flagrante delito, por inobservância da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de prejuízo a defesa. Irregularidade superada pela decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Novo título judicial. 2. Alega, ainda, a ofensa ao princípio da homogeneidade. IMPOSSIBILIDADE. Prisão processual, devidamente fundamentada nas disposições do artigo 312 e 313, do CPP, não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa, o que não é o caso dos autos. 3. Por fim, alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IMPOSSIBILIDADE. Decisão constritiva suficientemente fundamentada em requisitos constantes dos artigos 312 e 313, ambos do CPP. Descumprimento das medidas protetivas de urgência. Custódia necessária para garantir a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima e a execução das medidas protetivas de urgência. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 25 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020